Tribunal: STF
Processo: ARE 1574360
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários com agravos interpostos pelos réus Elenilson Santos de Jesus e Wemerson Barros contra acórdão do TJPI que manteve suas condenações por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, conquanto reduzindo as penas. O acórdão restou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. Nos recursos, os recorrentes alegam, ambos, violações aos art. 5º, LXVI, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão não teria sido suficientemente fundamentado e não teria observado o princípio da individualização da pena, notadamente na primeira fase da dosimetria (e-docs. 41 e 43).



    3. Contrarrazões acostadas aos e-docs. 46 e 48.



    4. Ambos os recursos foram inadmitidos na origem, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 284 desta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A verificação das discordâncias das partes em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    6. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    7. A suposta revaloração jurídica pretendida, não resiste, em verdade, ao crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).  



    1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1521306 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julg. 12/08/2025).



    8. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido, veja-se:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017)  



    9. Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    10. Quanto à dosimetria da pena em particular, incide ao caso, mais especificamente, o óbice do Tema 182, que expressamente reconhece a natureza infraconstitucional do debate e que, portanto, não abre a via do apelo extremo na Suprema Corte:



    “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    11. Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    12. Oportunamente, certifique-se o trânsito e dê-se a devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente